Tribunal: TJDFT
Processo: 0730836-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730836-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. R. D. S. AGRAVADO: ANDRE FERRAZ DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto J.R.D.S. contra decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, nos autos de arrolamento sumário, indeferiu a expedição de alvará de levantamento de valores. Em suas razões (ID 74410267), alega que: 1) o pai faleceu em 15/03/2025; 2) o empregador do falecido pai efetuou o depósito das verbas rescisórias; 3) com o falecimento do titular da conta, as quantias depositadas não podem ser levantadas; 4) é a única filha e dependente do falecido; 5) recebia pensão alimentícia do pai; 6) ainda não obteve habilitação junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para recebimento de pensão por morte; 7) está em dificuldades financeiras desde o falecimento e os valores têm caráter alimentar; 8) o Ministério Público oficiou pela liberação quantia. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para que seja autorizada a levantar as parcelas relativas à rescisão do contrato de trabalho e FGTS deixados pelo pai. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela deferida. Sem preparo. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. No caso, em cognição sumária, embora presente a probabilidade de provimento do recurso, não há urgência na concessão da medida. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. O INSS concedeu pensão à criança (ID 74410268 – p. 11-16). O benefício é capaz de suprir as necessidades básicas da agravante. Em análise superficial, o deferimento parcial do benefício pelo INSS é relativo à “falta de comprovação de união estável”, o que não afeta o benefício concedido à agravante, filha do segurado. Ademais, na origem, diferentemente do alegado, o Ministério Público oficiou pela concessão parcial da tutela de urgência “para o fim de expedição dos alvarás pretendidos, com as observações acima tecidas, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias para que seja comprovada nos autos a transferência dos valores a conta poupança de titularidade da menor” (ID 242381492). Logo, os valores continuariam sem poder serem levantados ou consumidos imediatamente. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao Ministério Público. Após, retornem para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator